Tribunal: TJSP
Processo: 2028973-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença de procedência – Rejeição da impugnação ofertada pelos executados – Alegada nulidade da citação da empresa devedora (já liquidada e substituída pelos sócios) – Vício ocorrente – Ato citatório realizado em endereço desatualizado por negligência da credora – Erro que poderia ter sido evitado mediante simples consulta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória em fase de cumprimento de sentença de procedência – Rejeição da impugnação ofertada pelos executados – Alegada nulidade da citação da empresa devedora (já liquidada e substituída pelos sócios) – Vício ocorrente – Ato citatório realizado em endereço desatualizado por negligência da credora – Erro que poderia ter sido evitado mediante simples consulta aos dados cadastrais da empresa devedora junto à JUCESP – Ato citatório nulo – Possibilidade de imediata decisão de mérito em razão da ocorrência de prescrição (art. 282, § 2o, do CPC) – Cheques emitidos em 18.11.2008 e ação monitória proposta em 14.08.2009 – Citação inválida/nula que não interrompeu a prescrição que começou a seguir desde o dia seguinte à emissão dos cheques (18.11.2008) – Prescrição quinquenal da pretensão de cobrança ocorrente – Exegese dos arts. 206, § 5o, I, do Código Civil e 240 do Código Processo Civil bem como da Súmula no 503 do C. STJ – Decisão reformada – Recurso provido para reconhecer a nulidade do ato citatório da empresa devedora e julgar improcedente a ação monitória em razão da ocorrência da prescrição da pretensão inicial de cobrança.